Tribunal: TJSP
Processo: 2202120-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente detido em poder de porções de cocaína – Reincidente específico – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito –

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente detido em poder de porções de cocaína – Reincidente específico – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202120-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
CLEITON DANIEL CORREA MACAUBAS e Impetrante RAFAEL GERBER
HORNINK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202120-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16181
2
Voto no 16181
Habeas Corpus no 2202120-03.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba
Impetrante: Rafael Gerber Hornink
Paciente: Cleiton Daniel Correia Macaubas
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba
Ementa
Habeas Corpus”
Tráfico de Drogas
Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Paciente detido em poder de porções de
cocaína
Reincidente específico
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito

Necessidade
de
acautelamento
da
ordem
pública
demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Não
violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão
da pandemia de Covid-19 Ausência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Rafael Gerber Hornink, em favor do
paciente
CLEITON
DANIEL
CORREIA
MACAUBAS,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Piracicaba.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que a decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202120-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16181
3
indeferimento da liberdade provisória carece de fundamentação idônea, ante a
ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já
que se trata de paciente com residência fixa e trabalho lícito.
Acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração da
decisão que manteve a sua prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja concedida a liberdade provisória, liminarmente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida pelo Desembargador Andrade Sampaio, em 1o de setembro de 2020.
Foram dispensadas as informações por parte da
autoridade apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202120-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16181
4
Extrai-se das informações obtidas por meio da
consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Consta que no dia 1o de agosto de 2020 policiais
militares em patrulhamento de rotina avistaram o paciente na via pública e
realizaram a sua abordagem, a despeito da tentativa de fuga, apreendendo uma
bolsa dispensada por ele contendo 329 porções de cocaína e a quantia de R$
200,00.
Portanto, a meu ver não há constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e
fortes indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
E preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido portando grande quantidade de cocaína, substância de elevado
por deletério, não bastasse o fato da sua reincidência específica, pois já foi
condenado definitivamente pelo delito de tráfico de drogas a penas de
prestação de serviços à comunidade, as quais não bastaram a que se
emendasse.

Portanto, a decisão que determinou a prisão
preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202120-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16181
5
características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública, a qual deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do
agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Embora o Supremo Tribunal Federal admita a
possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos
para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não
existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por outro lado, vale ressaltar que o enfrentamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202120-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16181
6
da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a
preservação da segurança pública e, e a impetração não demonstrou que o
paciente sofresse de qualquer doença ou comorbidade que o tornasse mais
suscetível à pandemia em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
Por fim, verifico que a teleaudiência de instrução
foi designada para o dia 30 de novembro de 2020, de modo que a prisão
preventiva também atende à necessidade de garantia da instrução processual.
Portanto,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e da minha
designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator